Tribunal: TJES
Processo: 0025367-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Injúria
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025367-19.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRINA CONCEICAO SCOFIELD
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025367-19.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRINA CONCEICAO SCOFIELD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 140, §3º DO CO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1.

Incabível a absolvição quando o conjunto probatório revela de forma inconteste a autoria e materialidade dos fatos. Recurso Improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0025367-19.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRINA CONCEICAO SCOFIELD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Segundo o inquérito policial em anexo, no dia 18 de abril de 2019, por volta das 16 horas, na Estrada de Queimados, Zona Rural, no Coletivo de linha 864, Serra/ES, a denunciada, acima qualificada, proferiu palavras ofensivas contra a vítima Vagno de Jesus Silva, ofendendo-lhe a dignidade, em razão da sua condição de portadora de deficiência física.

Emerge dos autos que a vítima, no momento de embarcar no coletivo de linha 864 número 16182, que faz o trajeto Terminal de Laranjeiras ao CDP da Serra, ocorreu um problema na trava do elevador.

Consta dos autos que em razão da vítima usar o coletivo com frequência já conhecia o problema do elevador, e por esse motivo tentou orientar a denunciada sobre como proceder, mas essa não lhe deu ouvidos e tentava resolver utilizando o controle, o que não funcionava.

Segundo consta, após inúmeras tentativas, a vítima, com a ajuda de outro passageiro, conseguiu mover a trave do elevador e fazer o embarque. Porém, após a vitima embarcar no coletivo, a denunciada começou a ofender a vítima, dizendo que; "aleijado é tudo abusado", "que é por isso que morrem" e que a vitima merecia estar assim, e as ofensas e humilhação continuaram por todo o trajeto até a chegada ao Terminal.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser garantido à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no art. 140, §3º do CP, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela absolvição, por ausência de provas.

Não há como acolher o pleito defensivo. Explico.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05.

Com o intuito de melhor esclarecer os fatos colaciono alguns depoimentos.

“QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE é cadeirante e estava tentando usar o equipamento para ingressar no ônibus; que no dia o elevador não estava funcionando; que tentou explicar para ela como consertar; que a ré era cobradora; que estava embarcando no ônibus; que sabia o problema do elevador pois já foi motorista, mas a ré ignorou; que iam pedir um carro reserva; que o depoente pegou o controle e fez o elevador funcionar e não sabe se foi isso que estressou a ré e começou a xingar o depoente; que em nenhum momento xingou a ré e somente explicou como funcionava o equipamento pois conhecia; que a ré disse do local de trabalho dele; que não gostava de mexer com esse tipo de gente e que por isso fazia faculdade para sair dali disse; falava que o depoente não prestava; que chamou o depoente de preto e falava que quem anda de cadeira de rodas atrapalha e chamou o depoente de aleijado” e nem deu muita atenção; que teve pessoas que se dispuseram ir na delegacia com o depoente; que tinha umas dez a quinze pessoas no local e ficaram indignados; que nunca tinha passado por isso; que se sentiu humilhado; que confirma seu depoimento de fls. 13 do IP; que a ré foi falando sem parar e a Bruna ia rebatendo e falou para ela deixar para lá; DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que antes não discutiu com a ré e foi a primeira vez que a viu e somente explicou para ela como funcionava o elevador. NADA PERGUNTOU A MM. JUÍZA.” (Depoimento da vítima Vagno de Jesus Silva, em juízo).

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE o rapaz estava ensinando a ré abrir a rampa pois ele já tinha trabalhado com isso e a ré falou que ela já trabalhava há muito tempo ali e como alguém queria ensinar algo para ela; que a ré que primeiro ofendeu ele; que a vítima era uma pessoa calma; que a ré ficou exaltada e a vítima conhecia do assunto pois já trabalhou com isso; que a ré estava com o controle da rampa e a vítima explicava como usa; que a ré disse que trabalhava nessa linha muito

tempo e como um cadeirante, um aleijado ia ensinar o que ela tinha que fazer; que depois a ré continuou xingando a vítima de capeta e outras coisas, que não se lembra mais, mas teve muito mais coisas; que quando a vítima saiu do ônibus a acompanhante do cadeirante também foi insultada e como ligaram para a viação e não deu em nada, forma para o DPJ e a depoente os acompanhou; que não lembra da parte do motorista, pois ficou tão estressada da conduta da ré com a vítima que nem se lembra; que confirma seu depoimento de fis. 27 do IP; (Depoimento da testemunha Maria Helena da Costa Rodrigues, em juízo).

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE trabalhava para vítima e o acompanhava quando ele precisava ir a algum lugar, como médico; que já o acompanhou diversa vezes e isso nunca tinha ocorrido; que deram o sinal e não quiseram pegar o elevador; que como a vítima já tinha trabalhado como motorista falou que conhecia como funcionava o elevador e a ré começou a falar palavras ofensivas e a vítima permaneceu quieto; que depois a ré passou o controle na mão dela e ele fez funcionar e falou "tá vendo, eu sabia como funcionava"; que não sabe se por causa disso ela começou humilhar a vítima falando que ele merecia estar assim, que pessoas assim não deveriam estar no mundo, que a vítima era um animal e mais um monte de ofensa; que deu vontade de bater na ré, mas não bateu pois ela estava em serviço; que a vítima não tinha como se defender e a ré falou coisas inaceitáveis; que as humilhações se referia a vítima como cadeirante; que a vítima não xingou e nem humilhou a ré; que a ré falou que não precisava daquele serviço, pois estava se formando em enfermagem; que a vítima ficou sem palavra e o olho encheu de água, pois tem 10 anos que ele era cadeirante e antes tinha uma vida normal DADA A PALAVRA A DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU:que não trabalha para a vítima mais; que o motorista assistiu e foi conivente e tinha mulheres de presos dentro do ônibus que queriam bater na ré e a vítima falou que não precisava pois ia representar; que a vítima não ficou exaltado e apenas pediu o acesso ao equipamento do elevador. (Depoimento da testemunha Bruna Silva do Carmo Lourenço, em juízo).

A acusada, quando de seu interrogatório em juízo, negou veementemente os fatos.

Desse modo, verifica-se que a ré efetivamente chamou a vítima de “aleijado abusado”, submetendo-o a verdadeira humilhação perante todas os demais passageiros do coletivo.

Nessa vertente, com base nos depoimentos acima prestados, resta inconteste que PEDRINA CONCEIÇÃO SCOFIEL incorreu na conduta prevista no art. 140, §3º do CP, não havendo que se falar em absolvição.

Diante de tais considerações, mantenho incólume a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.